Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. AÇÃO DE DIVÓRCIO.
I - Em se tratando de ação acessória, como o é a partilha de bens, o juiz competente para processar e julgar é o mesmo da ação principal que, no caso, é aquele que examinou a ação de divórcio das partes. Inteligência do art. 61 do CPC.
II – Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.